Tribunal: STF
Processo: RE 120054
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-10
Data de publicação: 1989-10-10

Ementa:
RE (ART. 102, III, A, CF/88) DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA
ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS INFRINGENTES EM DECISÃO
DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS. OFENSA AO ART. 105, II, A, CF/88 NÃO
PREQUESTIONADA - SUMULAS 282  E 356. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO
DO RECURSO COMO RECLAMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. SUGESTAO DA PGR
REJEITADA.
RE NÃO CONHECIDO.